Tribunal: TJES
Processo: 5009892-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009892-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO WILSON COLUNA DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. Subst.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312
e 313, I,
DO
CPP
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
DES
PROPORCIONALIDADE
NÃO DEMONSTRADA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão há ilegalidade a ser sanada por esta via, pois a
M
agistrad
a

analisou os indícios de prova
, amparando
sua decisão

n
a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando,
não só
a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida,
como também a
forma técnica e estratégica da prática do ilícito, e a ausência de vínculo dos autuados com o distrito da culpa.

2.

O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta,
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Precedente
do STJ
.

3
.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais
. Pelas mesmas razões,
é
incabível a substituição da prisão por cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do
s
artigo
s
312
e 313, inciso I, ambos do
Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas
do caso
demonstram a inadequação de tais medidas.

4
.
N
ão prospera a alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

5
.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009892-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO WILSON COLUNA DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de

BRUNO WILSON COLUNA DA SILVA
, preso
e denunciado
pela suposta prática d
o crime d
e
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06)
,
em face de ato do
JU
IZ DE DIREITO DA 4ª
V
ARA
CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Sustenta a
defesa,
em síntese, a utilização de
fundamentação inidônea
para manutenção da prisão preventiva.

Aduz mais, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,

e que a segregação é medida
desproporcional
.

Acerca dos fatos,
consta
dos autos
que,
na tarde de 24/06/2023, no aeroporto de Vitória/ES, policiais federais em fiscalização de rotina na área do desembarque de
aeronave
vind
a
de Cuiabá/MT, abordaram o ora paciente, que foi surpreendido transportando 6.814 kg (seis quilos e oitocentos e quatorze gramas) de cocaína,
atadas ao corpo
.

Na mesma data, Bruno Cesar do Nascimento foi surpreendido transportando, em idênticas condições, 6.829 kg (seis quilos e oitocentos e vinte e nove gramas) de cocaína.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início,
destaco que
a
M
agistrad
a

analisou os indícios de prova
, amparando
sua decisão,
datada de
20/07/2023
,
n
a necessidade de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, considerando,
não só
a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida,
como também a
forma técnica e estratégica da prática do ilícito, e a ausência de vínculo dos autuados com o distrito da culpa

(Id.
5853900
)
.

Ou
tr
o
ssim, a
Ju
íza
de Direito,
atent
a
aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a n
ecessidade da prisão,
em
06/09
/202
3
,
11/10/2023
e
30/11/2023
,
consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
(s
istema E-Jud
),
adicionando o argumento de que a prisão se presta, ainda, para garantir a futura aplicação da lei penal
.

Agora,
nesta análise exauriente,

também
entendo
pela
necessidade da
manutenção da
medida constritiva, com fundamento
n
a garantia da ordem pública, mormente a
gravidade
e complexidade do
caso concreto,
pluralidade de réus e significativa apreensão de drogas.

A propósito, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, cito precedente:

“
(...)
A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública
. 3. No caso, o Decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com destaque para a diversidade dos entorpecentes, a indicar a perniciosidade social da ação. 4. As instâncias de origem também apontam o fundado receio de reiteração delitiva como motivo para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, está expresso que o Agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em outra ação penal, de forma que seria reincidente específico. (...) 5. Nesse cenário, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (...)” (
STJ;
AgRg no HC n. 787.479/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,

julgado em 20/3/2023
,
DJe de 29/3/2023, negritei e grifei).

I
mporta destacar que, con
soante
entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

Pelas mesmas razões, verifico
ser
incabível,
no presente caso
, a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do
s
artigo
s
312
e 313, inciso I, ambos
do Código de Processo Penal
1
, as circunstâncias concretas
do caso,
acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Por fim,
não prospera a alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente
ser
á ser imposta, menos ainda, se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

Com estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
6018987
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.